Tribunal: TJES
Processo: 5001677-74.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001677-74.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: APARECIDA PONCIANO FRANCISCO MOREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC) NÃO SOLICITADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RCC), determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se o contrato de cartão de crédito consignado é válido, diante da alegação de falha no dever de informação; (iii) saber se a repetição do indébito deve ocorrer de forma dobrada; e (iv) saber se cabe indenização por danos morais e se o montante fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A repetição de argumentos deduzidos na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que seja possível extrair do apelo as razões do inconformismo e a intenção de reforma da sentença. 4. O fornecimento de cartão de crédito com transferência de valores via TED, sem uso do plástico para compras, desvirtua a finalidade do contrato e mascara um empréstimo. Essa conduta viola a boa-fé objetiva e o dever de informação contido no art. 6º, III, do CDC. 5. A devolução em dobro do indébito, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva, autorizada a compensação com o valor previamente creditado à consumidora. 6. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa gera dano moral presumido (
in re ipsa
). Contudo, a indenização comporta minoração para R$ 5.000,00, para adequar-se aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e aos precedentes desta Corte, considerando que a autora usufruiu da quantia transferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, Súmulas nº 297 e nº 326; STJ, AREsp 2.499.148/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.11.2025; TJES, Apelação Cível 5001348-53.2023.8.08.0069, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO PAN S.A
em face da r. sentença que, nos autos da
ação de
claratória

ajuizada por
APARECIDA PONCIANO FRANCISCO MOREIRA
,
julgou procedente o pedido autoral.

Aduz a instituição financeira, em suma, a regularidade da contratação eletrônica, alegando que a parte autora anuiu com os termos da avença. Em trato subsidiário, impugna a devolução em dobro ao argumento de inexistência de má-fé e requer o afastamento da condenação em danos morais ou, ao menos, a redução do valor fixado na origem.

Em contrarrazões, a parte apelada pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001677-74.2025.8.08.0011

APELANTE
:
BANCO PAN S.A

APELAD
A: APARECIDA PONCIANO FRANCISCO MOREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO PAN S.A
em face da r. sentença que, nos autos da
ação de
claratória

ajuizada por
APARECIDA PONCIANO FRANCISCO MOREIRA
,
julgou procedente o pedido autoral.

Aduz a instituição financeira, em suma, a regularidade da contratação eletrônica, alegando que a parte autora anuiu com os termos da avença. Em trato subsidiário, impugna a devolução em dobro ao argumento de inexistência de má-fé e requer o afastamento da condenação em danos morais ou, ao menos, a redução do valor fixado na origem.

Em contrarrazões, a parte apelada pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso. No mérito, defende a manutenção da sentença.

Inicialmente, a parte apelada alega que a instituição bancária não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, apresentando razões genéricas.

Como cediço, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a repetição de argumentos já deduzidos na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que seja possível extrair do recurso as razões do inconformismo da parte e o seu intento de reforma da decisão.

Veja-se:

(...) 3. A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da sentença. (...) (AREsp n. 2.499.148/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025.)

No presente caso, constata-se que o apelante atacou diretamente os capítulos da r. sentença, notadamente no que tange aos requisitos para a repetição do indébito em dobro (ausência de má-fé) e à insurgência específica quanto ao
quantum
indenizatório do dano moral arbitrado na origem. Assim,
rejeito a preliminar.

Superado tal ponto, A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante entendimento cristalizado na Súmula 297 do STJ.

A controvérsia cinge-se à regularidade do contrato de Cartão de Crédito Consignado (RCC) nº 759201895-1, bem como aos desdobramentos de sua eventual anulação (repetição de indébito e danos morais).

O juízo
a quo
reconheceu a nulidade do pacto por falha no dever de informação, entendendo que a requerente fora induzida a erro, acreditando contratar um empréstimo consignado tradicional. E, em detida análise do acervo probatório, comungo do mesmo entendimento.

Ainda que o banco recorrente tenha apresentado "Termo de Adesão" com assinatura eletrônica (selfie), a conduta da instituição financeira de efetuar a transferência do numerário via TED diretamente para a conta da consumidora (no exato valor de R$ 1.166,00), sem que haja qualquer demonstração de utilização do plástico para compras no comércio, desvirtua a finalidade do cartão de crédito. Tal
modus operandi
configura violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC), mascarando um empréstimo sob a roupagem de cartão de crédito para impor juros rotativos de forma vitalícia (desconto do mínimo da fatura). Correta, portanto, a declaração de nulidade do negócio jurídico, com o retorno das partes ao
status quo ante
.

Veja-se em caso análogo:

(...) 2. Deve ser declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado gerador das consignações em folha de pagamento, se assim pedido pelo consumidor, quando configurado o erro substancial. 3. A análise do erro substancial na contratação de cartão de crédito consignado exige que sejam considerados indícios como a: I) a ausência de informação adequada e clara sobre as peculiaridades do cartão de crédito consignado; II) a ausência de informações no contrato sobre a forma de cobrança; III) a existência de saque efetivado por meio da transferência do crédito para a conta do consumidor (...) (TJ-MG - Apelação Cível: 50054471920238130363, Relator.: Des .(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 17/10/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2024)

Acerca da restituição em dobro, a jurisprudência do STJ, firmada no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Corte Especial), estabelece que a devolução em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor (dolo/má-fé), bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva. Considerando a abusividade da contratação travestida reconhecida nos autos, deve ser mantida a determinação de devolução dobrada, autorizada a compensação com o valor creditado à apelada.

Lado outro, assiste parcial razão ao apelante no tocante ao
quantum
indenizatório dos danos morais.

O desconto indevido de valores em benefício previdenciário de pessoa idosa — verba de notória natureza alimentar — ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido. O dever de indenizar é cristalino. Nesse sentido, cito:

(...) Reconhecida a relação de consumo e a inexistência de relação jurídica, a indevida constrição sobre verba alimentar de pessoa idosa constitui dano moral presumido, causa bastante à indenização por danos morais. (TJ-SP - Apelação Cível: 10114886120238260637 Tupã, Relator.: Mário Chiuvite Júnior, Data de Julgamento: 09/12/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2024)

Todavia, a fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

A r. sentença fixou a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Levando em consideração as particularidades do caso concreto — especialmente o fato de que a consumidora, de fato, recebeu e usufruiu da quantia de R$ 1.166,00 transferida para sua conta —, verifico que o montante arbitrado na origem destoa dos parâmetros usualmente fixados por esta Egrégia Corte em situações análogas.

Nesse diapasão, entendo que a quantia deve ser minorada para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, montante que se mostra justo, razoável e alinhado aos precedentes deste Tribunal de Justiça para casos de descontos indevidos relativos a cartão de crédito consignado (RMC/RCC). Cito julgado que se amolda ao caso:

(...) 4. Os valores descontados da Autora devem ser compensados com eventual débito remanescente ou restituídos, sendo que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples e, a partir desta data em dobro (EREsp 1.413.542/RS, STJ) 5 .
O fato da
a
pelante, pessoa idosa e hipossuficiente em relação à instituição financeira, ter sido induzida a contratar modalidade de crédito mais onerosa, sem que se comprovasse nos autos a existência de contrato válido e que contenha informações claras acerca do produto oferecido à consumidora, dá ensejo ao pagamento de indenização por danos morais, que deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Recurso conhecido e provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001348-53.2023.8.08 .0069, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Destaco que a minoração do valor da condenação em danos morais não afeta a distribuição do ônus de sucumbência, consoante dispõe a Súmula 326 do STJ ("
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
").

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir a indenização por danos morais para o importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo irretocáveis os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)